Tribunal: TJMT
Processo: 1026631-83.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026631-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ROSANGELA GLORIANO LIMA - CPF: 180.900.408-02 (AGRAVADO), MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 567.628.871-04 (AGRAVANTE), MARCOS MIGUEL PEREIRA - CPF: 028.269.491-95 (AGRAVADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), DANILO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARCOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

ROSANGELA GLORIANO LIMA

AGRAVADO(S):

MARCOS MIGUEL PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

DANILO SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA –

ALEGADA ILEGITIMIDADE E IRREGULARIDADE DA TITULAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR – IRRELEVÂNCIA PARA FINS POSSESSÓRIOS – PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO CORPÓREA E SOCIAL DO POSTULANTE À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E À COISA POSSUÍDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – RELAÇÃO CORPORAL E SOCIAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PRESTÍGIO DA PERCEPÇÃO DO JULGADOR SINGULAR – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Diversamente do que ocorre com as demandas petitórias, a suposta irregularidade e/ou ilegitimidade da titulação ostentada pelo autor da ação possessória não tem o condão, ao menos em princípio, de desconstituir a liminar reintegratória deferida, na medida em que a posse é a exteriorização da relação corporal e social do indivíduo postulante à proteção possessória e à coisa possuída.

Se, diante dos argumentos e das narrativas fáticas contrapostas o julgador singular realizou audiência de justificação prévia, ocasião em que teve a oportunidade de extrair, a partir das declarações dos informantes ouvidos, o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15, deve ser mantida a liminar reintegratória deferida.

Afinal, nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARCOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

ROSANGELA GLORIANO LIMA

AGRAVADO(S):

MARCOS MIGUEL PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

DANILO SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MARCOS DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
nº 3577-17.2018.8.11.0052 movida por
ROSANGELA GLORIANO LIMA
e
MARCOS MIGUEL PEREIRA
que,
após ter indeferido inicialmente a liminar possessória, acabou por deferi-la para
impedir que o réu agravante se aproxime do imóvel, bem como para que este se abstenha de praticar qualquer ato de esbulho ou turbação em relação ao imóvel, tanto da área pertencente ao casal autor, quanto em relação à extensão baldia, até que seja instruído o feito e apresentados os elementos de maior cognição judicial, sob pena de multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento.

Inconformado, sustenta o agravante que os autores mentem ardilosamente, induzindo inclusive o Juízo a erro pois ajuizaram a ação possessória com vistas a verem-se reintegrados na posse do terreno ao lado do imóvel no qual residem, ao argumento de que adquiriram o imóvel objeto da demanda de
OSVALDO FERNANDES NEGRINI
ainda no ano de 2008, contendo uma casa residencial construída, localizada na Avenida Minas Gerais, s/n, bairro Cachoeira, Salto do Céu/MT, denominado Lote 02, quadra 17, setor 01, mas que, tendo o referido município passado por uma reestruturação fundiária em 2011, tal lote, até então denominado Lote 02, foi supostamente dividido em dois lotes, passando a ser denominados de LOTE 01 e LOTE 01-A, cujas áreas somadas totalizam 894,86 m2.

Assevera que, no entanto, à fl. 04-pdf da inicial, os agravados citam tão somente as dimensões do LOTE 01, contido no memorial descritivo de fl. 29-pdf, dando a entender que se trata de um único lote.

Afirma que além de a inicial ser confusa e obscura a ponto de restar dúvidas acerca de qual imóvel realmente pretendem verem-se reintegrados, os agravados juntaram um contrato de compra e venda em que adquiriram de
RAMAR DE OLIVEIRA JORDÃO
, no ano de 2012, um terreno urbano localizado na Rua Minas Gerais, totalizando 300m2, quitado, denominado LOTE 03, quadra 17 -B, setor 001, o qual, entretanto, não guarda qualquer relação com o imóvel objeto do pedido de reintegração.

Argumenta que o único documento em que os agravados firmam seu direito possessório sobre o imóvel em questão, qual seja, o citado contrato celebrado com
OSVALDO FERNANDES NEGRINI
no ano de 2008, não traz em seu bojo as dimensões do imóvel, muito menos sua metragem quadrada, motivo pelo qual não se tem certeza se o imóvel dos agravados realmente tem as medidas descritas na inicial.

Alega todas as guias de IPTU apresentadas pelos agravados, referentes aos exercícios de 2011, 2012 e 2018, indicam apenas o Lote 02 como sendo dos agravados, nada dispondo acerca de cobranças pelos lotes 01 ou 01-A.

Aduz que apesar de os agravados alegarem a ocorrência do suposto desmembramento da área total no ano 2011, as guias de IPTU dos anos de 2012 e 2018 continuaram sendo emitidas tão somente para a cobrança do tributo sobre o Lote 02, certamente porque a dita regularização não foi levada a registro pela Prefeitura nem pelo Cartório de Registro de Imóveis diante das várias irregularidades encontradas, uma vez que o INTERMAT sobrepôs os imóveis de vários posseiros na medição realizada.

Ressalta que comprovante de IPTU juntado pelos agravados referente ao exercício de 2018, evidencia que o imóvel denominado Lote 02 possui uma área de apenas 378,75 m2, ou seja, dimensões bem menores que as indicadas na inicial.

Defende que, diferentemente dos agravados, o agravante comprova por meio de contrato de compra e venda, da ficha imobiliária extraída da Prefeitura Municipal de Salto do Céu e das guias de IPTU que exerce a posse sobre o imóvel denominado Lote 01, quadra 17-B, localizada na Avenida Minas Gerais, desde o ano de 2016, sendo que se tal bem pertencesse de fato aos recorridos, o registro da transferência teria sido recusado.

Destaca que a informação contida no Ofício n. 111/2012 (fl. 26-pdf) expedido pela então Procuradora Geral do Município de Salto do Céu/MT, em resposta a um ofício da Defensoria Pública, e juntado ao processo pelos próprios agravados, evidenciam que a área por eles indicada divergiam da registrada na Prefeitura em seus nomes.

Conclui pontuando que, desta forma, o acervo probatório carreado aos autos originários até o momento é insuficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos elencados pelo art. 561 do CPC/15 para a concessão da liminar possessória.

Ao fim, pugnou pela revogação da decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 78362978, pelo desprovimento do recurso.

Informações do juízo singular no ID. n. 76010481.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
“o recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1004469-65.2018.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 11/07/2018, publ. no DJE 16/07/2018)

Em análise dos argumentos contrapostos e documentação juntada anexada aos autos, não restou demonstrada, ao menos até a presente quadra processual, qualquer desacerto capaz de ensejar a revogação dos efeitos da decisão agravada.

Vale frisar que a demanda possessória, visa, em última análise, o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória.

Nesse particular, bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
que,
“Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Com efeito, consoante estabelece a jurisprudência dessa Corte,
“se, diante dos argumentos e das narrativas fáticas contrapostas o julgador singular teve a diligência de designar audiência de justificação prévia, ocasião em que teve a oportunidade de extrair, a partir das declarações dos informantes ouvidos, o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15, deve ser mantida a liminar reintegratória por ele deferida.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1001923-66.2020.8.11.0000 – Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 13/05/2020, publ. no DJE 28/05/2020)

Na hipótese dos autos, ao deferir a liminar reintegratória, o julgador singular teve a diligência necessária de realizar a audiência de justificação prévia, na qual
“
as testemunhas esclareceram que o imóvel originalmente sempre incluiu a área onde a senhora Rosangela e o senhor Marcos Miguel residem, portanto, sendo uma extensão da área desocupada”
. (ID. n. 70710968 - Pág. 1)

Ainda de acordo com a percepção do juízo
a quo

“do mesmo modo, todas as testemunhas ouvidas disseram nunca terem ouvido ou tido qualquer notícia da relação do réu com o imóvel.”

(ID. n. 70710968 - Pág. 1).

Não conseguindo demonstrar a inexistência dessa relação corpórea e social entre os agravados e a coisa, ainda que desprovida da titulação regular, não há como revogar a liminar possessória deferida.

Afinal, ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).

Assim, ao menos por ora, há que ser mantida a liminar possessória tal como concedida.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021